Tribunal: STF
Processo: HC 96370
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. CRIME MILITAR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS PARA O PROSSEGUIMENTO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. 



    1. É manifesta a ausência de indícios para o prosseguimento do inquérito instaurado contra o Paciente.



    2. O trancamento de inquéritos e ações penais em curso só é admissível quando verificadas a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade.



    3. Não há se subestimar a natureza subsidiária, fragmentária do Direito Penal, que só deve ser acionado quando os outros ramos do direito não sejam suficientes para a proteção dos bens jurídicos envolvidos.



    4. Ordem concedida.